Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-06.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISIONAL. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Para a revisão do encargo alimentar é necessária a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício. Se não demonstrada a piora da situação fática e econômica do alimentante, inviável a redução do valor dos alimentos originários. A despeito de a sentença prolatada em ação de alimentos vincular-se à cláusula rebus sic stantibus, a ausência de provas da alteração econômica e o ajuizamento da nova ação revisional pouco tempo após o trânsito em julgado de uma primeira sentença desfavorável mais indica que a parte autora prolonga sua insurgência em relação ao título anterior, o que não pode ser admitido.